Tribunal: STF
Processo: RE 76598
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-05-21
Data de publicação: 1974-05-21

Ementa:
LEI N. 4.069/62, ART. 5., PAR. 3.  PARA QUE SE CONFIGURE O DIREITO
PREVISTO NESTA NORMA, INDISPENSAVEL E QUE O SERVIDOR A QUE ELA SE
REFERE ESTIVESSE IMPEDIDO DE SE CASAR COM A COMPANHEIRA E
BENEFICIARIA DA PENSÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.